Tribunal: TJDFT
Processo: 0070474-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0070474-46.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOSE COELHO FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 22398368, as partes noticiam a realização de acordo, pugnando por sua homologação e extinção do presente feito. Todavia, constata-se que a advogada que firmou o acordo, Dra. Vanessa Cristina Chaves da Silva Matias Soares, OAB/DF 26.170, não mais figura como procuradora do autor/apelado, porquanto substabeleceu, sem reservas, os poderes a ela conferidos ao advogado, Dr. Ari Soares Ferreira, OAB/DF 1.415 (ID 8325215 – p. 2), cuja assinatura não consta do aludido petitório. Nesse descortino, intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione aos autos documento que demonstre a avença com assinatura do patrono acima indicado. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora